Tribunal: TJSP
Processo: 1002644-55.2018.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – FALECIMENTO EM EVENTO PÚBLICO – DANO MORAL – MAJORAÇÃO.
Pretensão dos autores em ver indenizados danos materiais e morais oriundos do falecimento de ente querido em evento promovido em local pertencente à municipalidade de Cândido Rodrigues, sem as condições mínimas de segurança.
Sentença de improcedência em face dos corréus

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – FALECIMENTO EM EVENTO PÚBLICO – DANO MORAL – MAJORAÇÃO.
Pretensão dos autores em ver indenizados danos materiais e morais oriundos do falecimento de ente querido em evento promovido em local pertencente à municipalidade de Cândido Rodrigues, sem as condições mínimas de segurança.
Sentença de improcedência em face dos corréus RICHMAN e DIEGO; sentença de parcial procedência em face da municipalidade.
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO – O Estado pode responder pelo dano causado em razão da responsabilidade objetiva, consagrada no art. 37, § 6o, da Constituição da República, como pela teoria subjetiva da culpa – No caso em tela, por se tratar de conduta omissiva da Administração, deve ser observada a responsabilização sob o viés subjetivo.
PRESSUPOSTOS PARA CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL – CONFIGURADOS – Para que o dever de indenizar seja configurado, necessária a comprovação da ocorrência de fato administrativo, considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, atribuída ao Poder Público; a configuração de dano, patrimonial como moral; e, por fim, a existência de nexo de causalidade entre os pressupostos anteriores, além do elemento subjetivo culpa.
No caso em tela, ficou comprovado que a municipalidade, no local em que se realizou o evento, não o dotou de segurança suficiente aos presentes, não criando rígida divisão e severa separação do local das exibições e do público, nem ao menos levando ao recinto de eventos ambulância para pronto atendimento – Frisa-se que o evento lá desenvolvido envolvia risco aos presentes, posto que se tratava de evento para observação de manobras radicais promovidas em motocicletas – Ainda, no processo crime desenvolvido, a conduta omissiva da municipalidade ficou largamente comprovada.
DANO MORAL – Caracterizado – Ofensa moral caracterizada – Dano efetivo, embora não patrimonial, posto que atinge valores internos e anímicos da pessoa – Morte do marido e genitor dos autores - Necessária procedência nesse ponto.
QUANTUM INDENIZATÓRIO – Valor de R$ 90.000,00, fixado pela sentença, não é proporcional e razoável às circunstâncias do caso – Necessária fixação no montante requerido pelos autores – R$ 200.000,00 – Assim, tendido o caráter punitivo da medida, levando em consideração a condição social e econômica dos lesados, bem como a repercussão do dano, além do necessário efeito pedagógico da indenização.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS NAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA – Tese 810 da repercussão geral decidida pelo E. STF no RE 870947 – Juros de mora que devem incidir a partir do evento danoso – Inteligência da súmula 54, do C. STJ – Correção monetária que deve incidir nos danos materiais a partir do efetivo prejuízo e nos danos morais a partir do arbitramento – Respectivamente inteligência das súmulas 43 e 362, ambas do C. STJ.
Sentença que merece pequeno reparo. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000758332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002644-55.2018.8.26.0619, da Comarca de Taquaritinga, em que são apelantes
SILMAR REGINA DOS SANTOS, TONY WELLINGTON JORGE DOS
SANTOS e TONY WILLIAN JORGE DOS SANTOS, são apelados RICHMAN
MIRANDA, DIEGO HENRIQUE LEITE e PREFEITURA MUNICIPAL DE
CÂNDIDO RODRIGUES.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E
ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
LEONEL COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002644-55.2018.8.26.0619 -Voto no
2
Apelação Cível no 1002644-55.2018.8.26.0619
Apelantes: Silmar Regina dos Santos, Tony Wellington Jorge dos Santos e
Tony Willian Jorge dos Santos
Apelados: RICHMAN MIRANDA, Diego Henrique Leite e Prefeitura
Municipal de Cândido Rodrigues
Comarca: Taquaritinga
PROC. DIGITAL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
APELAÇÃO:
1002644-55.2018.8.26.0619
APELANTES:
SILMAR REGINA DOS SANTOS
TONY WILLIAN JORGE DOS SANTOS
TONY WELLINGTON JORGE DOS SANTOS
APELADOS:
DIEGO HENRIQUE LEITE
RICHMAN MIRANDA
MUNICÍPIO DE CÂNDIDO RODRIGUES
Juiz(a) de 1o Grau: Adriana Del Compari Maia da Cunha
VOTO 32932 -hz
APELAÇÃO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS
MATERIAIS E MORAIS
FALECIMENTO EM
EVENTO PÚBLICO DANO MORAL MAJORAÇÃO.
Pretensão dos autores em ver indenizados danos materiais e
morais oriundos do falecimento de ente querido em evento
promovido em local pertencente à municipalidade de
Cândido Rodrigues, sem as condições mínimas de
segurança.
Sentença
de
improcedência
em
face
dos corréus
RICHMAN e DIEGO; sentença de parcial procedência em
face da municipalidade.
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO
O
Estado pode responder pelo dano causado em razão da
responsabilidade objetiva, consagrada no art. 37, § 6o, da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002644-55.2018.8.26.0619 -Voto no
3
Constituição da República, como pela teoria subjetiva da
culpa No caso em tela, por se tratar de conduta omissiva
da Administração, deve ser observada a responsabilização
sob o viés subjetivo.
PRESSUPOSTOS
PARA
CONFIGURAÇÃO
DA
RESPONSABILIDADE CIVIL
CONFIGURADOS

Para que o dever de indenizar seja configurado, necessária
a comprovação da ocorrência de fato administrativo,
considerado como qualquer forma de conduta, comissiva
ou omissiva, atribuída ao Poder Público; a configuração de
dano, patrimonial como moral; e, por fim, a existência de
nexo de causalidade entre os pressupostos anteriores, além
do elemento subjetivo culpa.
No caso em tela, ficou comprovado que a municipalidade,
no local em que se realizou o evento, não o dotou de
segurança suficiente aos presentes, não criando rígida
divisão e severa separação do local das exibições e do
público, nem ao menos levando ao recinto de eventos
ambulância para pronto atendimento
Frisa-se que o
evento lá desenvolvido envolvia risco aos presentes, posto
que se tratava de evento para observação de manobras
radicais promovidas em motocicletas Ainda, no processo
crime desenvolvido, a conduta omissiva da municipalidade
ficou largamente comprovada.
DANO MORAL
Caracterizado
Ofensa moral
caracterizada
Dano efetivo, embora não patrimonial,
posto que atinge valores internos e anímicos da pessoa
Morte do marido e genitor dos autores - Necessária
procedência nesse ponto.
QUANTUM INDENIZATÓRIO Valor de R$ 90.000,00,
fixado pela sentença, não é proporcional e razoável às
circunstâncias do caso Necessária fixação no montante
requerido pelos autores R$ 200.000,00 Assim, tendido o
caráter punitivo da medida, levando em consideração a
condição social e econômica dos lesados, bem como a
repercussão do dano, além do necessário efeito pedagógico
da indenização.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS
NAS
CONDENAÇÕES
IMPOSTAS
À
FAZENDA
PÚBLICA Tese 810 da repercussão geral decidida pelo E.
STF no RE 870947 Juros de mora que devem incidir a
partir do evento danoso Inteligência da súmula 54, do C.
STJ Correção monetária que deve incidir nos danos
materiais a partir do efetivo prejuízo e nos danos morais a
partir do arbitramento Respectivamente inteligência das
súmulas 43 e 362, ambas do C. STJ.
Sentença
que
merece
pequeno
reparo.
Recurso
parcialmente provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002644-55.2018.8.26.0619 -Voto no
4
Vistos.
Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
ajuizada por SILMAR REGINA DOS SANTOS, TONY WILLIAN JORGE DOS
SANTOS e TONY WELLINGTON JORGE DOS SANTOS contra DIEGO HENRIQUE
LEITE, RICHMAN MIRANDA e MUNICÍPIO DE CÂNDIDO RODRIGUES, objetivando
a condenação de todos os réus ao pagamento de danos morais e materiais, pois
o genitor e marido da parte autora, Roberto Carlos dos Santos, faleceu em
evento esportivo promovido pela municipalidade denominado “1o MOTOFEST”.
A respeitável sentença, acostada às fls. 307/314, julgou o feito
improcedente em face dos requeridos RICHMAN e DIEGO e julgou parcialmente
procedente em relação à MUNICIPALIDADE DE CÂNDIDO RODRIGUES, para
determinar o pagamento de R$ 90.000,00 a título de dano moral para os
autores, quantia esta que deverá ser corrigida monetariamente a partir da
publicação da sentença, além de incidir juros de mora a partir do evento danoso.
Em decorrência da improcedência em face dos requeridos RICHMAN e
DIEGO, a parte autora deverá arcar com as custas e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa, ressalvada justiça gratuita concedida.
Já a municipalidade deverá arcar com as custas e honorários advocatícios em
prol do patrono dos autores no montante de 10% sobre o valor total da
condenação.
Inconformados com o supramencionado decisum, apela a parte autora,
com razões recursais às fls. 317/324. Sustenta, em síntese, que os prejuízos
ligados ao sepultamento, embora não demonstrados, podem ser presumidos.
Também, no que toca ao pensionamento, alega que há prova nos autos que
atestam os ganhos do falecido como representante autônomo de produtos de
jardinagem. Por fim, requer a majoração dos danos morais fixados pela ora
guerreada sentença. Nestes termos, requer o provimento ao recurso.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido pelos requeridos
RICHMAN e DIEGO (fls. 329/340 e 341/364) e não respondido pela
municipalidade, conforme certificação de fls. 365.
É o relato do necessário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002644-55.2018.8.26.0619 -Voto no
5
Voto.
Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATEIRIAS E MORAIS
ajuizada por SILMAR REGINA DOS SANTOS, TONY WILLIAN JORGE DOS
SANTOS e TONY WELLINGTON JORGE DOS SANTOS contra DIEGO HENRIQUE
LEITE, RICHMAN MIRANDA e MUNICÍPIO DE CÂNDIDO RODRIGUES.
Isto, porque, na data de 19/07/2015, o genitor e marido da parte autora,
Roberto Carlos dos Santos, faleceu em evento realizado em espaço público da
municipalidade ré intitulado “1o MOTOFEST”.
Narram que na manhã da data indicada, o falecido decidiu ir com o filho
mais novo, também autor, TONY WELLINGTON, para ir a evento automobilístico
que ocorreria no MUNICÍPIO DE CÃNDIDO RODRIGUES.
Na ocasião, o ora réu RICHMAN conduzia motocicleta sem placa,
praticando manobras arriscadas em velocidade em pista improvisada no local,
chamado Parque de Eventos Antônio A. Boschetti Neto, tendo perdido o controle
da motocicleta, invadido a calçada e atropelando o ente querido dos autores.
Contam os autores que não havia ambulâncias no local, tendo a vítima
sendo socorrida somente 20 minutos depois do acidente, sendo transportado
para a cidade vizinha de Taquaritinga, local em que foi constatado o seu
falecimento.
Diante disto, requerem os autores a condenação dos requeridos ao
pagamento de pensão mensal no montante de R$ 3.200,00, por 17 anos, além
de condenação por danos morais no valor de R$ 200.000,00.
Pois bem.
A respeitável sentença bem abordou os fatos examinados na presente
demanda, merecendo pequeno reparo apenas no que toca ao montante fixado a
título de dano moral.
Assim, confira-se, a propósito, o teor da sentença proferida, destacando-
se nela fragmentos da fundamentação:
“[...]É incontroverso que o acidente se deu no Parque de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002644-55.2018.8.26.0619 -Voto no
6
Eventos “Antônio Aristides Boschetti Neto”, na cidade de
Cândido Rodrigues, quando ali se realizava o evento esportivo
denominado de “1o MOTOFEST”, o qual foi amplamente
divulgado e era destinado aos condutores de carros e motos
interessados em manobras radicais.
A teoria da responsabilidade civil impõe a quem causa um dano
o dever de reparação. O artigo 186 do Código Civil assim
estabelece: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária,
negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a
outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Na
mesma linha e com a mesma finalidade o art. 927, caput, do
Código Civil dispõe que: “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e
187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.
A caracterização do dever de indenizar está condicionada à ação
ou omissão, a culpa do agente, o dano e o nexo de causalidade.
A ação ou omissão é o ato cuja prática se dá em violação à
norma e com ferimento a direito de terceiro, ocasionando danos
materiais ou morais. De outra parte, é incontroverso que a
culpa compreende o ato que infringe um dever de conduta
ditado ao homem médio. Além disso, o ato ilícito precisa possuir
o nexo de causalidade com o resultado danoso.
Na hipótese, o autor atribui culpa ao piloto da moto por
manobra imprudente, ao realizador do evento pela falta dos
requisitos básicos de segurança e à Municipalidade por não
manter no local segurança e qualquer modalidade de
atendimento a acidentes.
A prova, porém, não confirma as condutas culposas referidas.
O art. 935 do Código Civil, em harmonia com os princípios
constitucionais, estatui a independência das responsabilidades
cível e criminal, estabelecendo que: “A responsabilidade civil é
independente da criminal, não se podendo questionar mais
sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor,
quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.”
.
Não se trata, contudo, aqui, apenas de aplicar a absolvição do
piloto da moto Richman como consequência ao pedido
indenizatório cível, mas do reconhecimento de que a prova feita

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002644-55.2018.8.26.0619 -Voto no
7
no Juízo Criminal não só afastou qualquer conduta imprudente
do piloto e do organizador do evento, mas reconheceu que a
vítima estava em local inadequado para o público que o assistia.
A r. sentença criminal que absolveu Richman afirmou que: “No
presente caso, restou cabalmente demonstrado que a vítima
estava num local destinado especificamente a demonstrações
de habilidades, com intenso trânsito de motocicletas fazendo
performances e exibições, ou seja, não se tratava de via
pública. O acusado dirigia no local com outras pessoas, não
competidoras, e havia feito modificações na sua motocicleta
para participar do evento.
Houve
uma
falha
mecânica
na
motocicleta,
durante a
pilotagem, que causou o desequilíbrio do seu condutor e a
perda de controle do veículo, que continuou o movimento até
atingir a vítima.
Nesse contexto, o acusado tinha a expectativa legítima de que
pudesse efetuar suas manobras sem atingir os expectadores,
haja vista que se tratava de um evento destinado à exibição de
habilidades e competições automobilísticas. A falha mecânica
decorrente da alteração (voluntária) da configuração de fábrica
da motocicleta não é suficiente para caracterizar o tipo culposo,
porque o defeito não afasta a expectativa de que os
espectadores estivessem seguros durante as demonstrações de
destreza. Nesta toada, o tipo culposo restou afastado pela
ausência de previsibilidade objetiva do resultado, ou seja, o
acusado não poderia prever com sua conduta culposa anterior
(modificação do automóvel) que atingiria um expectador,
resultando em sua morte” (fls. 283).
O v. acórdão emanado da Colenda 13a Câmara de Direito
Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, ao
confirmar a r. sentença absolutória deixou expresso que: “O
direito penal não opera com conjecturas ou suposições, mas
sim e unicamente, com a certeza absoluta da prova, a qual no
presente caso, apesar do maior esforço da representante do
Ministério Público, não é suficiente para fundamentar a
sentença condenatória, de modo que agiu com acerto o ilustre
Magistrado, ao julgar improcedente a ação penal” (fls. 290).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002644-55.2018.8.26.0619 -Voto no
8
A verificação da prova não mostra conduta culposa do piloto da
moto no contexto do evento que cuidava exatamente de
manobras radicais, das quais o risco era inerente, inclusive por
defeito durante as manobras. Nem era relevante o estado da
motocicleta, se era original ou modificada, dado que isso é
matéria administrativa que não interfere obrigatoriamente no
evento danoso, sendo passível de punições administrativas. De
outra parte, o evento se realizou com alvará da Municipalidade
(fls.
242),
o
que
retira
do
organizador
qualquer
responsabilidade pela eventual insegurança ou falta de viaturas
ou equipamentos indispensáveis ao evento.
A culpa, como sabido, não se presume, tendo o Colendo
Superior Tribunal de Justiça já afirmado: “É bom lembrar que a
culpa não se presume e só existe se provada, por ação ou
omissão, a negligência, imprudência ou imperícia” (AREsp
471358,
Rel.
Min.
Paulo
de
Tarso
Sanseverino,
em
09/12/2015). Ou, ainda, de forma categórica que: “Culpa não
se presume, prova-se" (AREsp 037351, Rel. Min. Raul Araujo,
em 03/03/2015).
Ausente a prova segura da culpa do piloto e do organizador não
há responsabilidade civil, nem dever de indenizar.
A ação procede, em parte, contra a Prefeitura de Cândido
Rodrigues.
Atribui-se à Municipalidade a responsabilidade objetiva que
decorre do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, assim
redigido: As pessoas jurídicas de direito público e as de direito
privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos
casos de dolo ou culpa”.
Ainda que, em casos omissivos, se exija o elemento subjetivo
culposo, não há dúvida de que a Fazenda Municipal responde
pelos danos causados aos munícipes nos eventos públicos que
autoriza e, apesar disso, não providencia segurança e
atendimento adequados aos que para ali se dirigem. A omissão
estatal se qualifica como danosa se a sua ocorrência se dá
quando, mesmo diante do dever de agir, se omite. Era o caso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002644-55.2018.8.26.0619 -Voto no
9
dos autos. Ao autorizar evento arriscado porque se tratava da
prática de manobras arriscadas em velocidade, não poderia se
omitir e deixar os presentes sem a correspondente segurança e
atendimento em caso de algum acidente. E não tomou nem
uma nem outra providência que era inerente à autorização
concedida para o evento esportivo arriscado.
A atitude de omissão culposa da Prefeitura de Cândido
Rodrigues foi a de não dotar o local de segurança
suficiente aos presentes, criando rígida divisão e severa
separação do local das exibições e do público. Foi o que
ficou reconhecido no v. acórdão que julgou a ação penal que
absolveu o piloto da motocicleta, ao mencionar, textualmente
que: “Na verdade, houve falha na realização do evento, que não
assegurou eficazmente a segurança das exibições e nem
impediu a circulação das pessoas em áreas restritas aos
participantes da competição e da exibição” (fls. 289, final, fls.
290, início). O grifo é do original.
Sintomático que a Municipalidade nem ofereceu contestação
para, pelo menos, explicar como e o que teria feito no local
para impedir que acidentes possíveis pudessem atingir os
munícipes que foram assistir o evento esportivo autorizado pela
Prefeitura.
A ação procede no tocante à Prefeitura, mas apenas em
parte
porque
os
danos
materiais
não
ficaram
demonstrados. E, evidentemente, a prova dos danos
materiais e dos prejuízos ligados ao sepultamento era
ônus exclusivo dos autores que, pelo que afirmaram,
gastaram com o enterro do falecido. Não cabia, de forma
singela, pugnar pela expedição de ofício à funerária, conforme
feito na especificação de provas (fls. 303).
Nem houve prova segura do que percebia o falecido ao
tempo do sinistro. A mera declaração de fls. 87,
desacompanhada de qualquer comprovação de efetivo
pagamento das comissões, não é suficiente para o
estabelecimento de pensão mensal em favor dos autores,
ou pelo menos da viúva, não tendo havido pretensão de
prova a respeito quando da especificação (fls. 303).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002644-55.2018.8.26.0619 -Voto no
10
Os danos morais, contudo, estão presentes.
A morte do marido e pai dos autores por força de conduta
negligente e culposa da Municipalidade ocasiona dor que atinge
a honra e os próprios direitos da personalidade, devendo ser
indenizado. O arbitramento considera o sofrimento, verificado
em conjunto com a intensidade da culpa e a capacidade
econômica de quem vai indenizar. Deve ser um valor suficiente
não só para amenizar a dor das vítimas, mas também para
punir o ofensor e dissuadi-lo de outras condutas culposas
semelhantes, tudo sem implicar enriquecimento de um ou
empobrecimento do outro.
No caso da Prefeitura é preciso levar em conta que se
trata de ente público que sobrevive com a arrecadação de
tributos de um pequeno município do Interior do Estado,
cujas receitas, não obstante a natureza do dano e do
sofrimento, não justificam o valor pretendido pelos
autores. Nesse conjunto, arbitra-se o dano moral em R$
90.000,00, quantia que será corrigida da publicação da
sentença e juros de mora do evento danoso (Súmula 54
do STJ), sendo a metade da viúva e a outra metade aos
filhos. Em consequência, pagará a Municipalidade as
custas
do
processo,
se
existirem,
e
honorários
advocatícios que ficam arbitrados em 10% do valor total
da condenação.
Os autores, em decorrência da improcedência da ação em
relação aos requeridos Richman e Diego, pagarão as custas por
eles despendidas e honorários advocatícios que ficam fixados
em 10% do valor da causa, resguardada a execução pela
gratuidade judiciária concedida aos autores.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação em relação aos
requeridos Richman e Diego e PARCIALMENTE PROCEDENTE em
relação à Prefeitura de Cândido Rodrigues, na forma e
condições acima mencionadas. [...]”
No que toca ao dano moral pleiteado pelos autores, há que se analisar a
questão à luz dos ensinamentos doutrinários, mencionando-se, nesse mister, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002644-55.2018.8.26.0619 -Voto no
11
lição de Rui Stoco:
“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à
responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de
ato lícito, nas hipóteses expressamente previstas; de ato ilícito,
ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se
tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva”. (in Tratado de
Responsabilidade Civil. 7a ed., RT, 2007, p. 1.683).
Acerca do conceito de dano moral, o precitado doutrinador traz o
seguinte enfoque:
"Como se verifica, a ofensa a bens internos, a valores imateriais
ligados à personalidade, como a honra, intimidade e outros,
leva os intérpretes a ter uma visão multifocal do tema e uma
impressão peculiar de cada um, assim como uma leitura
polissêmica do texto constitucional.
Portanto, em sede de necessária simplificação, o que se
convencionou chamar de 'dano moral' é a violação da
personalidade da pessoa, como direito fundamental protegido,
em seus vários aspectos ou categorias, como a intimidade e
privacidade, a honra, a imagem, o nome e outros, causando
dor, tristeza, aflição, angústia, sofrimento, humilhação e outros
sentimentos internos ou anímicos.
De tudo se conclui que, ou aceitamos a ideia de que a nossa
ofensa moral se traduz em dano efetivo, embora não
patrimonial, atingindo valores internos e anímicos da pessoa, ou
haveremos de concluir que a indenização tem mero caráter de
pena, como punição ao ofensor e não como reparação ou
compensação ao ofendido.
E não temos dúvida de que de dano se trata, na medida em que
a Constituição Federal elevou à categoria de bens legítimos e
que devem ser resguardados todos aqueles que são a
expressão imaterial do sujeito, seu patrimônio subjetivo, como
os sentimentos d'alma, a intimidade, a vida privada, a honra e a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002644-55.2018.8.26.0619 -Voto no
12
imagem, que, se agredidos, sofrem lesão ou dano que exige
reparação. Até mesmo a dor moral como a angústia, a aflição
e a tristeza
faz parte do patrimônio subjetivo da pessoa,
embora de natureza negativa, mas que deve ser respeitada. O
escárnio e zombaria dessas manifestações anímicas pode causar
dano moral.
Não podemos nos apartar de um aspecto fundamental
evidenciado por Luiz Edson Fachin quando lembra que 'a
pessoa, e não o patrimônio, é o centro do sistema jurídico'
(Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo. Rio de Janeiro:
Renovar, 2001, p. 51).
Significa, portanto, que o dano que se deve vislumbrar é aquele
que atinge a pessoa nos seus bens mais importantes,
integrantes do seu patrimônio subjetivo.
Nesse mundo particularmente internalizado, voltado para o
interior do ser humano enquanto dotado de personalidade
única, inconfundível e inviolável, as questões relativas à
matéria, de natureza patrimonial ou com expressão meramente
pecuniária, não são levadas em conta. Ganham relevo e
importância
apenas
a
proteção
desses
atributos
da
personalidade e ela própria, ainda que o resultado dessa
proteção possa ser convertido em dinheiro por mera convenção
ou conveniência. [...]” (Tratado de Responsabilidade Civil. 7a
ed., RT, 2007, p. 128).
Para que incida o dever de indenizar, o ato tido como ilícito deve ser
capaz de imputar um sofrimento físico ou espiritual, impingindo tristezas,
preocupações, angústias ou humilhações, servindo-se a indenização como forma
de recompensar a lesão sofrida. Em outras palavras, para que o abalo moral
adentre na proteção jurídica é necessário que se faça prova de acontecimento
específico e de sua intensidade, a ponto de gerar um dano moral, bem como do
nexo causal entre esse prejuízo e a conduta ilícita do agressor.
Inexiste, por conseguinte, o dever de reparar quando a vítima é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002644-55.2018.8.26.0619 -Voto no
13
submetida a meros aborrecimentos e insatisfações, por serem fatos corriqueiros
e atinentes à vida em sociedade e, portanto, incapazes de afetar o
comportamento psicológico do ofendido.
Inegável os transtornos e tristeza pelos quais passaram os autores ante o
abrupto falecimento do ente querido dos autores, restando caracterizado o dano
moral.
No que tange ao valor da indenização a esse título, deve-se levar em
conta a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição social e
econômica dos lesados, bem como a repercussão do dano, além do necessário
efeito pedagógico da indenização. Nesse âmbito, o quantum indenizatório deve
guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar
que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e a segunda que o valor
arbitrado não cause enriquecimento ilícito sem causa à parte lesada.
E com base nesses parâmetros, consideradas as circunstâncias em que
ocorreu o evento danoso e sua possível repercussão na vida dos autores,
entendo que o valor fixado pela r. sentença não é adequado às circunstâncias do
caso.
Assim, razoável o arbitramento do importe indenitário estabelecido a esse
título em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), quantia essa que se mostra
compatível com o inadequado serviço público prestado e as condições pessoais
das vítimas.
Quanto aos consectários legais, os juros devem fluir a partir do evento
danoso nos termos do art. 398 do CC e em conformidade com a Súmula 54 do
C. STJ:
Art. 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-
se o devedor em mora, desde que o praticou.
Súmula 54 do STJ: Os juros moratórios fluem a partir do evento
danoso, caso de responsabilidade extracontratual.
Tal orientação se mantém. Confira-se julgado do C. Superior Tribunal de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002644-55.2018.8.26.0619 -Voto no
14
Justiça:
“Quanto ao termo inicial dos juros de mora, a conclusão do
Tribunal a quo está em harmonia com a jurisprudência desta
Corte, firmada no sentido de que "os juros moratórios, em caso
de responsabilidade extracontratual, devem incidir a partir da
data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.
Incidência
da
Súmula
83/STJ"
(STJ,
AgRg
no
AREsp
422.570/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, DJe de 10/12/2013).” (AgInt no AREsp 624.972/MS,
Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado
em 06/04/2017, DJe 26/04/2017).
No que diz respeito aos demais critérios para cálculo de juros e correção
monetária, necessária a observância à Tese 810 da repercussão geral decidida
pelo E. STF no RE 870947, que tem os seguintes termos:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis
a
condenações
da
Fazenda
Pública,
é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput);
2) quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F
da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
e
3) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito
de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que
se destina.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002644-55.2018.8.26.0619 -Voto no
15
A atualização monetária, por sua vez, deverá ser calculada pelos índices
que melhor refletem a inflação cumulada, em especial o IPCA-E (que foi
reconhecido pelo E. STF como melhor índice para ser observado a partir de 1992
(ADI 4.357/DF), também adotado pelo E. STJ (AgRg no AREsp 535403/RS;
2014/0150004-4, STJ, T1, julg. 23.06.2015, DJe 04.08.2015) e, enfim, adotado
pela “Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária IPCA-E do TJSP”,
devendo esta ser observada, em consonância com o próprio RE 870947/SE.
A correção deverá incidir desde o arbitramento do valor, ou seja, da data
do presente acórdão, nos termos da Súmula 362, do C. STJ.
Diante do exposto, voto para dar parcial provimento ao recurso.
Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios
devidos pelo ente municipal ao patrono dos autores para 12% sobre o valor da
condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.
Leonel Costa
Relator